Tribunal: TJMT
Processo: 1007870-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007870-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos de n.o 772-52.2020.811.0010 (cód. 138564), em que investigado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o i. Defensor Público inicia alegando que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/03/2020 e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento convertido em prisão preventiva à conta da necessidade de salvaguardar a ordem pública. Sucede que, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus foi formulado pedido de revogação da prisão, que restou indeferido pelo magistrado singular, diante da subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da medida extrema, permanecendo o paciente recolhido até a data da impetração.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que a autoridade impetrada não teria se desincumbido de fundamentar idoneamente a decisão segregatícia, limitando-se a utilizar conceitos jurídicos indeterminados e expressões genéricas, a exemplo da gravidade abstrata do delito e da “comoção social” que crimes dessa natureza causam, argumentos que, na intelecção da Defesa, além de totalmente divorciados da hipótese dos autos, poderiam ser empregados para justificar qualquer prisão por crimes da Lei de Drogas, em expressa violação ao art. 312, §2o e art. 315, §2o, ambos do CPP e ao art. 93, inc. IX da CF/88.
Ainda nesse viés, aduz que também carece de fundamentação a decisão que indeferiu o pleito de revogação da custódia formulado pela i. Defesa em razão da pandemia causada pelo Novo Coronavírus, porquanto foi prolatada de maneira sucinta, tendo o d. magistrado singular alegado tão somente que “os fundamentos autorizadores da prisão permanecem incólumes”, embora tenha feito referência à situação de alastramento da doença.
Por derradeiro, e ainda no desiderato de demonstrar a desproporcionalidade da medida extrema ao caso em tela, afirma que manter o favorecido nessa ordem em cárcere para além de contribuir com a superlotação do sistema prisional brasileiro, favorece a disseminação do Novo Coronavírus (Covid-19), cujos casos vem aumentando exponencialmente no país, exigindo portanto, a tomada de providências pelos agentes sanitários competentes, inclusive no âmbito das penitenciárias, por se tratarem de locais com intensa aglomeração de pessoas e disporem de péssimas condições sanitárias; mormente na hipótese em apreço, em que o paciente ostenta condições pessoais abonatórias e o crime que lhe é imputado não foi cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa, revelando, portanto, a possibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas da prisão.
Forte em tais argumentos, o i. Defensor Público pugna pela concessão in limine da ordem em benefício do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de cautelares alternativas (art. 319, CPP) e, subsidiariamente, seja ele submetido à prisão domiciliar nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, “sem prejuízo de monitoramento eletrônico caso este juízo entenda necessário” (sic). No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A exordial veio munida com os documentos digitais registrados sob o ID 38890959 e ID 38890961.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em princípio que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir do agente.
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não constato, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder, aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem encontra-se alicerçada em argumentos válidos e idôneos, que bem satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Isso porque, do exame perfunctório do r. decreto de prisão, verifico que restou devidamente apontada a presença de prova da materialidade delitiva e indícios do possível envolvimento do paciente com a narcotraficância [fumus comissi delicti], consubstanciados, em especial, no APFD (ID 38890959, p. 04), boletim de ocorrência (ID 38890959, p. 06-08), relatório técnico (ID 38890959, p. 10-11) e no auto de apreensão (ID 38890959, p. 38), que revelou terem sido encontradas no interior da mochila do increpado 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de COCAÍNA [22g] e 04 (quatro) porções de substância análoga à MACONHA [704g], além de 42g de sementes de Cannabis sativa L.
No mais, o d. juízo a quo concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo beneficiado neste writ, aferida a partir da expressiva quantidade [mais de 700g de maconha, além de outros estupefacientes] e diversidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, o que, como bem aquilatado pelo magistrado no decreto segregatício, segue o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25, cuja redação prevê que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Fosse pouco, o juízo dito coator destacou a indispensabilidade da custódia também a fim de evitar a reiteração delitiva, porquanto, ao que tudo indica, o paciente foi recentemente agraciado com a transação penal em um TCO que responde por uso de drogas e, ainda assim, continuou envolvido com o narcotráfico; argumento este que se coaduna com o entendimento consolidado na jurisprudência desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, e publicado em 12/04/2017, cujo teor preceitua o seguinte:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Grifei.
Desta feita, não há como concluir de súbito que a decisão constritiva é teratológica, carente de fundamentação ou mal motivada, principalmente se levarmos em conta que, cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do ora paciente.
Outrossim, embora o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
De outra banda, ressalto que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Sucede que, como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, mormente quando consta da decisão fustigada que as medidas preventivas para evitar contaminações pela COVID-19 estão sendo adotadas pela unidade prisional.
Tal recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
É de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos presos que se insiram nas situações previstas pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento em todo o Estado, dada a insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Além do mais, não há elementos concretos aptos a indicar, nesse momento, que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais, o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, tornando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALESSANDRO CAMILO DE ARAÚJO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator